Tribunal: TJES
Processo: 0008747-96.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008747-96.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. OFENSAS HOMOFÓBICAS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que declinou a competência para uma das Varas Criminais de Vitória/ES, ao entender pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) no caso.

O recorrido foi denunciado pela prática da contravenção penal de injúria homofóbica (art. 140, §3º, CP), em âmbito doméstico, contra sua então namorada.

O Ministério Público sustenta que a agressão foi motivada pela condição de mulher da vítima, associada à sua orientação sexual, e busca a reforma da decisão para que o julgamento ocorra na Vara Especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a Lei Maria da Penha é aplicável ao caso, considerando a natureza das ofensas homofóbicas; e

(ii)
determinar se houve violência de gênero, caracterizando uma situação de vulnerabilidade da vítima em razão de seu gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, com base no gênero, conforme estabelecido em seu artigo 5º, sendo necessário que a agressão esteja fundamentada em uma tentativa de subjugação ou opressão da mulher pela sua condição de gênero.

No caso em análise, as ofensas proferidas pelo acusado foram direcionadas à orientação sexual da vítima, configurando discriminação homofóbica, sem comprovação de que a agressão tenha se fundamentado em um sentimento de dominação ou controle da mulher em razão de seu gênero.

A jurisprudência requer a comprovação de violência de gênero para aplicação da Lei nº 11.340/2006, sendo inadequada sua aplicação quando a agressão está pautada em outros fatores, como orientação sexual. Precedente citado: TJGO, RESE 5045480-62.2022.8.09.0051, Relª Desª Lília Mônica de Castro Borges Escher, Julg. 10/03/2023.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008747-96.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão do juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que declinou a competência para uma das Varas Criminais de Vitória/ES, por entender pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) ao caso em tela, sob o fundamento de que não se configurou situação de vulnerabilidade da vítima, em razão de seu gênero, em relação ao recorrido, ABEL EUGÊNIO GONÇALVES LEITÃO.

O acusado foi denunciado pela prática da contravenção penal de injúria homofóbica (art. 140, §3º, CP), em âmbito doméstico, contra sua então namorada.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a agressão cometida contra a vítima foi motivada pela sua condição de mulher, aliada à sua orientação sexual, e que a agressão teria sido praticada com o intuito de subjugá-la, demonstrando uma relação de controle e dominação.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão, defendendo que os autos sejam remetidos à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, por entender que a competência para o julgamento é da referida Vara especializada.

Com a devida vênia ao entendimento do ilustre representante do Ministério Público, tenho que sem razão.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida em seu artigo 5º, como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Nesse contexto, para a sua incidência, não basta apenas que a vítima seja mulher. Isso porque, além do sexo da ofendida, a agressão tem que ter sido praticada com base no gênero, cuja intenção seja subjugar ou oprimir a vítima em situação de vulnerabilidade, e que esteja inserida no âmbito doméstico e familiar.

No caso sob análise, observo que o réu, de forma deliberada e consciente, enviou mensagens de cunho homofóbico para a vítima, ofendendo sua dignidade e
utilizando-se de elementos relacionados à orientação sexual da mesma
. Exemplos dessas mensagens incluem frases como: “
Você quer uma vadia para ser o homenzinho dela e gozar com as piranhas. Parece um homem despudorado e sem princípios
” e “
ela saiu com um sapatão num Fiat detonado
”, conforme consta nas fls. 22/31 do processo.

Portanto, não obstante a gravidade das ofensas praticadas contra a vítima, não verifico nos autos elementos que demonstrem uma violência de gênero nos moldes exigidos pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha,
especialmente porque o ato parece estar fundamentado em discriminação por orientação sexual, e não em uma tentativa de subordinação ou controle da mulher em razão de sua condição de gênero
.

A jurisprudência é clara, ao exigir a comprovação da violência baseada no gênero, para a aplicação da Lei nº 11.340/2006, conforme se observa do seguinte precedente:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. 1) Não demonstrada a violência de gênero, ou seja, a vulnerabilidade da ofendida com relação aos agentes, cuja suposta conduta delituosa tenha sido movida por discussões havida entre eles e não por sentimentos de dominação, baseado em um vínculo familiar, não fica configurado o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, abarcada pela Lei nº 11.343/06 (Lei Maria da Penha). 2) Mantida a decisão do juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher que declinou da competência para uma dos Juizados Especiais Criminais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (
TJGO
; RSE 5045480-62.2022.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Criminal;
Relª Desª Lília Mônica de Castro Borges Escher; Julg. 10/03/2023
; meu grifo).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo a decisão que declinou a competência para uma das Varas Criminais de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.